Tribunal: TJDFT
Processo: 0716463-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716463-06.2020.8.07.0001 RECORRENTES: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, RECORRIDOS: RUBENS SOUTO PEREIRA, FRANCISLENE DE FATIMA COELHO SOUTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA FÁTICA NÃO AVENTADA OPORTUNAMENTE NO JUÍZO DE ORIGEM. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESIDENCIAL SUPER QUADRA ATLÂNTICA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. ÁREA COMUM DO EMPREENDIMENTO. ENTREGA CONDICIONADA À CONCESSÃO DE HABITE-SE PARCIAL. ABUSIVIDADE. CONSUMIDOR SUJEITO A EVENTO FUTURO E INCERTO, SEM PRAZO DEFINIDO PARA CONCLUSÃO DA ÁREA. TRANSFERÊNCIA DO RISCO DO NEGÓCIO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENALIDADE. 1. Os argumentos desenvolvidos em torno da ausência de inadimplemento contratual e as teses ventiladas para justificar a forma de entrega das obras demonstram o inconformismo dos recorrentes com o provimento judicial e a pretensão de obterem a reforma da decisão, inexistindo qualquer violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, consagrado no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. 2. De acordo com o Código de Processo Civil, a Apelação devolverá ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, a qual somente será objeto de apreciação e julgamento quando suscitada e discutida no processo (artigo 1.013 do Código de Processo Civil). Na espécie, a tese de caso fortuito a qual faz alusão o autor (tutela antecipada deferida nos autos da Ação Civil Pública n. 2010.01.1.119791-7) não foi suscitada, sequer lateralmente, em sua Contestação, não sendo possível invocá-la em sede recursal, por caracterizar hipótese de inovação recursal. 3. A atividade econômica exercida pelos réus possui riscos próprios e específicos de quem atua no respectivo seguimento, como falta de insumos, atrasos por parte da Administração Pública e escassez de mão de obra. Estes elementos devem ser observados pela construtora e pela vendedora, ao negociar unidades imobiliárias, não havendo como invocar a ocorrência de caso fortuito ou força maior quando tais eventos se relacionarem especificamente com o modelo de negócio desenvolvido. Logo, não há óbice ao reconhecimento do atraso na entrega da unidade imobiliária, quando cabalmente demonstrada a entrega fora do prazo pactuado. 4. A ausência de disposição contratual facultando às rés a entrega posterior da área comum faz surgir no imaginário do consumidor a legítima expectativa de que, uma vez recebidas as chaves do imóvel, poderá usufruir por inteiro e desde logo de toda a estrutura e comodidade disponibilizada na área comum do empreendimento. 5. O Princípio da Informação outorga à empresa contratada o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos produtos fornecidos, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha. Se não foi dada aos adquirentes plena ciência quanto à entrega posterior da área comum do empreendimento, padece de flagrante abusividade a interpretação a qual pretendem imprimir os réus para justificar o atraso, prevalecendo, nesse caso, o prazo específico para a entrega do espaço privativo, computado o prazo de tolerância. 6. A existência de cláusula prevendo a finalização da área comum após a concessão do habite-se parcial, expedido quando da conclusão de cada etapa do empreendimento, sujeita o consumidor a ocorrência de evento futuro e incerto, transferindo a ele o risco do negócio e exonerando a construtora de eventual responsabilidade por atraso na finalização das obras. 7. Analisando os termos de vistoria, é possível notar que apesar da impossibilidade de usufruir por inteiro dos componentes da área de lazer, parte dos itens foram entregues aos moradores, evidenciando o cumprimento parcial da obrigação. Diante do quadro fático narrado e das evidências expostas em torno da insatisfação dos consumidores com o atraso na entrega da área comum, não vejo como compará-la a real indisponibilidade da unidade imobiliária, a qual se mostra muito mais danosa. Nesse caso, não há razão alguma, lógica ou jurídica, para aplicar a penalidade, tal como prevista, a qual se mostraria manifestamente excessiva. Assim, a par das circunstâncias ora narradas, e considerando o tempo de indisponibilidade do espaço, reduzo a multa moratória mensal referente ao atraso na entrega da área de lazer para 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do preço total pago pelo imóvel. 8. Conhecido parcialmente o recurso dos réus e, na parte conhecida, parcialmente provida. Apelação adesiva do autor conhecida e não provida. As recorrentes alegam que a decisão colegiada ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, pugnando pela redução da multa contratual, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa dos recorridos. Requerem que todas as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que a majoração dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior ,“Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1909266/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/03/2021. Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 412 e 413, ambos do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no tocante ao valor da multa fixada, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que todas as intimações relativas às recorrentes sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB 23.604. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023